Tribunal: TJDFT
Processo: 0720300-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CONCESSÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO EFETUADO A DESTEMPO. DIREITO AO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido para condená-lo a pagar, em favor da autora, a quantia de R$ 12.309,86, referente aos valores atrasados de titulação a que a recorrida teria direito.
2. Inicialmente, destaco que é incontroverso o direito da autora de obter o adicional de titulação no percentual de 30%, uma vez que o próprio Distrito Federal, desde o contracheque de março/2020, já vem efetuando o pagamento da referida quantia. O cerne da controvérsia é definir se a autora faz jus ao recebimento de retroativos neste percentual a partir do requerimento administrativo, formulado em 24/11/2014, desde que respeitada a prescrição quinquenal.
3. O Distrito Federal tece sua defesa em duas teses principais: a) antes da Portaria SES no 141/2017, que regulamentou o pagamento das gratificações de titulação previstas no art. 15 da Lei Distrital no 5.237/2013, os servidores não fariam jus ao recebimento de qualquer remuneração a este título; b) a autora não teria apresentado, nas oportunidades anteriores, o histórico escolar, documento essencial à concessão da gratificação, de modo que a Administração Pública não poderia suportar o ônus de tal omissão e pagar-lhe valores retroativos.
4. Destaco, de logo, que é inviável juridicamente querer submeter direito assegurado por lei à atuação regulamentadora do Poder Executivo, sob pena de ofensa direta ao princípio da legalidade. Ademais, como bem ressaltado pela sentença, tal argumento recursal deve ser afastado pelo simples fato de que, desde o ano de 2014, a autora já recebia gratificações de titulação, embora em valor percentual menor, o que revela que a Administração Pública não estava aguardando a regulamentação da lei para a concessão de tal verba.
5. Quanto à segunda tese distrital, o desenrolar do processo administrativo aberto pela autora (ID 20314573), visando o recebimento da gratificação de titulação no percentual de 30%, revela que em momento nenhum ela foi notificada da falta do histórico escolar ou de qualquer outro documento essencial. A única exigência efetuada pelo recorrente, depois de mais de 02 anos do protocolo do requerimento administrativo, foi que a autora promovesse o recadastramento eletrônico dos títulos para avaliação.
6. Deste modo, tenho que o Distrito Federal não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, por culpa imputável à autora, ela não recebeu tempestivamente a gratificação de titulação em seu percentual máximo, motivo pelo qual a manutenção do julgamento de origem é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento do recolhimento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art 46 da Lei 9.099/95.